Tribunal: TJPA
Processo: 0802454-45.2022.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3406 - Violação de domicílio
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802454-45.2022.8.14.0013

APELANTE: JUCINALDO RAMOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADO. DOLO GENÉRICO. CRIME DE MERA CONDUTA. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA que o condenou à pena de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no art. 150, §1º, do Código Penal. A defesa suscita nulidade da audiência de instrução em razão da nomeação de defensor dativo, pleiteia absolvição por estado de necessidade e atipicidade da conduta por ausência de dolo, e, subsidiariamente, requer a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a nomeação de defensor dativo para atuação em audiência, diante da ausência do defensor público, configura nulidade processual; (ii) estabelecer se estão presentes o estado de necessidade ou a atipicidade da conduta por ausência de dolo a ensejar absolvição; (iii) determinar se a atenuante da confissão autoriza a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, com superação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de defensor dativo, nos termos do art. 265, §2º, do CPP, supre a ausência do defensor público quando inviável o adiamento do ato, não configurando nulidade automática.

A declaração de nulidade exige demonstração de prejuízo, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
e a Súmula 523 do STF, o que não ocorreu, pois o defensor dativo atuou de forma efetiva, com entrevista prévia e exercício da defesa técnica.

A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados por testemunha policial e pela confissão do réu quanto ao ingresso no telhado da residência, no período noturno, sem consentimento.

O estado de necessidade não se configura, pois inexiste prova de perigo atual e inevitável, sendo isolada a versão do réu sobre suposta perseguição, incumbindo à defesa o ônus probatório nos termos do art. 156 do CPP.

O crime de violação de domicílio é de mera conduta e exige dolo genérico, que se evidencia pelo ingresso ou permanência em residência alheia contra a vontade do morador, sendo irrelevante o propósito ulterior do agente.

A incidência da atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ, reafirmada pelo STF (Tema 158) e pelo STJ em recurso repetitivo, em observância ao método trifásico do art. 68 do CP e ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nomeação de defensor dativo para audiência, diante da ausência do defensor público, não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.

O estado de necessidade exige prova de perigo atual e inevitável, incumbindo à defesa o ônus de sua demonstração.

A violação de domicílio configura-se com o ingresso ou permanência em residência alheia contra a vontade do morador, sendo irrelevante a finalidade pretendida pelo agente.

A atenuante da confissão não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 24, caput, 68 e 150, §1º; CPP, arts. 156, 265, §2º, 386 e 610; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STF, RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 26.03.2009; STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, AgRg no REsp 2.094.324/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 04.03.2024; STJ, REsp 1.869.764/MS, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 927485/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 13.10.2020; TJPA, HC 0820837-08.2025.8.14.0000, Rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, j. 14.10.2025; TJDFT, Ac. 1606715, Rel. J.J. Costa Carvalho, j. 25.08.2022; TJDFT, Ac. 2069400, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 17.11.2025; TJDFT, Ac. 2020100, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 10.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JUCINALDO RAMOS DA SILVA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA
, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime inicial aberto, pelo crime tipificado no art. 150, §1º do CP (violação de domicílio), restando a reprimenda corporal substituída por pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços comunitários.

Narrou a denúncia (ID 32699613
),
em apertada síntese,
que no dia 24 de agosto de 2022, por volta das 02 horas e 30 minutos, na cidade de Capanema/PA, o denunciado subiu no telhado da casa da senhora Leyla Brito Santos Sousa, supostamente com intuito de furtá-la, mas, por quebrar algumas telhas e chamar a atenção vizinhança, decidiu invadir a casa ao lado. Relatou a exordial acusatória que ao ver o denunciado, a vizinhança se reuniu e imediatamente alertou a vítima sobre a presença de alguém no telhado de sua residência. Com medo de ser preso, o denunciado também invadiu a casa da vítima Ednelson de Araújo Farias, onde permaneceu no telhado, sem o consentimento do proprietário até a chegada da polícia militar.

Os policiais militares conduziram o denunciado à delegacia de polícia civil da comarca e, em sede policial, foram ouvidas as vítimas, sendo que perante a autoridade policial, o denunciado admitiu que invadiu as casas, mas negou teria a intenção de furtar objetos, restando, ao final, denunciado pela prática do crime previsto no art. 150, §1º do CPB.

Ordenando os pleitos defensivos, o apelante, inconformado, requereu inicialmente em suas
razões recursais (ID 32699671
),
a declaração de nulidade processual face a nomeação de defensor dativo em sede de audiência de instrução e julgamento. Subsidiariamente, suplicou a absolvição sob o fundamento da excludente de ilicitude do estado de necessidade e atipicidade da conduta face a ausência de dolo de violar, nos termos do que dispõe o art. 386, III, VI e VII do CPP. Alternativamente, rogou a fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da atenuante da confissão com a superação da Súmula 231 do STJ.

Em
contrarrazões de ID

32699676
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal em
parecer de ID

33606847
,
também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ordenando os pleitos recursais, passo ao exame do recurso.

II – MÉRITO RECURSAL.

1.DA NULIDADE DA INSTRUÇÃO PELA NOMEAÇÃO DE ADVOGADO PRIVADO EM SEDE DE \AUDIÊNCIA.

Inicialmente, a defesa requereu a
declaração de nulidade processual face a nomeação de defensor dativo em sede de audiência de instrução e julgamento
datada de 29/07/2025 (ID 32699655 - Pág. 1/3), quando não foi possível o comparecimento do defensor público vinculado aquele juízo singular para atuação no feito por estar de férias, como bem justificou o magistrado
a quo
quando do início do referido ato, senão vejamos:

De início,
considerando a ausência de defensor público para atuação nos feitos de competência criminal, na comarca de Capanema, no período de 14/07/2025 a 12/08/2025, conforme informado no Ofício 378/2025 DP-Capanema,
não sendo possível sobrestar o andamento das audiências, o MM. Juiz
nomeou o causídico Dr. MANASSÉS ALVES DA ROCHA FILHO - OAB/PA 33.297, para atuação como advogado dativo somente para o presente ato,
condenando o Estado do pagamento de honorários advocatícios no valor de 1/2 (meio) salário-mínimo, ou seja, R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais), servindo a presente como título executivo judicial, tudo nos termos da jurisprudência do STJ, conforme o seguinte julgado (ID 32699655 - Pág. 2, grifos nossos).

Com efeito, fora designado advogado dativo, Dr. Manassés Alves da Rocha Filho (OAB/PA nº 33.297), exclusivamente para o aquele ato,
sendo oportunizado ao réu tempo para a entrevista reservada com o seu defensor, conforme conta na mídia acostada aos autos (ID mídia 32699657).

Ora, preconiza o art. 265, § 2º do CPP que
“incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato”
e
,
consoante jurisprudência há muito sedimentada,
"não se justifica, a nomeação de defensor dativo, quando há instituição criada e habilitada à defesa do hipossuficiente"
(RHC 106.394/MG, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/10/2012, DJe 08/02/2013).

Todavia, não se trata de regra absoluta, a qual tenha que ser observada independentemente das particularidades do caso concreto ou da devida comprovação de prejuízo.

Nessa senda, entende-se que para a configuração da nulidade do ato, caberia à defesa explicitar a presença de algum tipo de prejuízo ao apelante, o que não ocorreu, pois a defesa se limitou unicamente em pontuar a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre registrar, por oportuno, que apenas a ausência de defesa ou situação a isto equiparável, com prejuízos demonstrados ao acusado, é apta a macular a prestação jurisdicional, na forma da Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal
("No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu").

No caso, verifico com a detida análise dos autos que a atuação do advogado particular não ensejou qualquer prejuízo ao ora apelante, vez que atuou com total comprometimento, promovendo a plena defesa do réu. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...).
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO PARA DEFENDER O RÉU EM AUDIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
(...).

1. A alegada nulidade por cerceamento de defesa em razão da nomeação de defensor ad hoc não foi reconhecida pelas instâncias antecedentes, sendo consignado que o defensor dativo teve a oportunidade de conversar com o acusado fora da sala de audiência antes do início dos trabalhos, o acompanhou nas demais audiências, além daquela em que foi constituído quando do interrogatório do acusado, assim como as alegações finais apresentadas foram suficientemente fundamentadas.
2. Além do mais, não constou da ata de audiência nenhum fato que demonstrasse eventual prejuízo ou impedimento para a continuidade do ato processual, como a ocorrência ou não de entrevista prévia, a complexidade do feito ou o fato de a defesa não se sentir habilitada para tal mister, nesse sentir, tem-se que o Magistrado sentenciante atuou nos estritos termos do art. 265, §2º, do CPP, não sendo possível extrair razões para entender que o ora agravante teve cerceado seu direito à ampla defesa durante a instrução processual, inexistindo motivos para a declaração da alegada nulidade por cerceamento de defesa. Precedentes. 3. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 927485 / SP, Min. Rel. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 13/10/2020).

Não é outro o entendimento dessa egrégia corte de justiça, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO POR AUSÊNCIA DO DEFENSOR NATURAL.
(...). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública, visando anular audiência de instrução realizada sem a presença do defensor público natural, ausente por motivo institucional previamente comunicado. No ato, foi nomeado defensor dativo, ao qual foram arbitrados honorários, cujo pagamento foi imputado à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência do defensor natural, comunicada previamente por motivo institucional, e a consequente nomeação de defensor dativo para audiência de instrução, configura nulidade absoluta por ofensa aos princípios da ampla defesa e do defensor natural,
apta a justificar o manejo do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. (...).

4. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a ausência de defensor público, ainda que previamente comunicada, não implica nulidade automática se garantida a defesa técnica, como ocorreu com a nomeação de defensor dativo.

5. (...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "A ausência do defensor público natural por motivo institucional, suprida por nomeação de defensor dativo, não enseja nulidade processual nem autoriza o manejo de habeas corpus, ausente constrangimento ilegal ao direito de locomoção."

2. (...).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 647 e 571,

II; LC nº 80/1994, art. 4º-A, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, HC nº 0809935-98.2022.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 03/10/2022). (TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0820837-08.2025.8.14.0000 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – Seção de Direito Penal – Julgado em 14/10/2025, grifos nossos).

Em acréscimo, a lei processual penal, como cediço, adota o princípio
pas de nullité sans grief,
segundo o qual somente se declara a nulidade caso, alegada oportunamente, haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que definitivamente não ocorreu na hipótese.

Com tais considerações, entendo que o adiamento da audiência é que causaria prejuízo ao réu, procrastinando, por conseguinte, o andamento processual e onerando o Estado, motivo pelo qual resta inviável o acolhimento do pleito defensivo em análise.

2.DO PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DO
ESTADO DE NECESSIDADE E ATIPICIDADE DA CONDUTA.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição nos moldes do pretendido pela defesa, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

In casu
, o apelante foi condenado pelo crime de violação de domicílio (art. 150, §1º do CP, estando a
materialidade
delitiva comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL que subsidiaram o oferecimento da denúncia, bem como através dos depoimentos prestados ao longo da instrução processual.

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Leyla Brito Santos Souza, em sede inquisitorial, afirmando:

Que na data de 24/08/2022, por volta das 2:30h, estava dormindo em sua residência quando ouviu um barulho de telha quebrando; QUE os moradores da residência saíram e ouviram vizinhos que já estavam em seu portão gritando e avisando que havia alguém em cima do telhado; QUE o suspeito pulou o muro em direção à casa dos vizinhos; QUE acionaram a Polícia Militar e a guanição chegou bastante rápido, apreendendo o suspeito; QUE a Polícia Militar conduziu o suspeito para a Delegacia de Polícia; QIJE pela manhã avistaram várias telhas quebradas e o forro danificado; QUE nenhum objeto foi furtado (ID 32699595 - Pág. 5).

A autoria ainda restou evidenciada a partir das declarações da vítima supracitada, a qual durante a oitiva judicial descreveu de forma pormenorizada os fatos, asseverando conforme consta na decisão combatida, transcrita no essencial:

Para se chegar a tal conclusão, partiu-se, inicialmente, do depoimento da vítima LEYLA BRITO SANTOS SOUSA narrou em juízo que: “era por volta das 2 horas da manhã, estava em sua residência com seus filhos; que ouviu barulhos no telhado; que começaram a cair telhas no quarto da sua filha mais velha; que começou a gritar para os vizinhos; que o patrão saiu da sua residência e viu o acusado em cima do telhado; que o mesmo não conseguiu entrar por conta que o forro estava reforçado; que não reparou os prejuízos causados; que tem quatro filhas (ID 32699659 - Pág. 2).

Importante destacar
que a versão da vítima
supracitada
, fora confirmada em juízo através do depoimento
do agente público, conforme consta da sentença impugnada,
transcrita novamente no essencial:

A testemunha CÍCERO TAVARES DUARTE (PM) relatou em juízo que “se recorda da ocorrência; que era depois de meia noite; que foram acionados via NIOP que teria alguém em cima de um casa; que foi solicitado que ele descesse; que ele desceu e foi conduzido para a delegacia; que ele foi pulou mais de uma

residência; que o mesmo parecia embriagado” (ID 32699659 - Pág. 2).

Em sede de investigação policial (ID
32699595 - Pág. 10), o réu afirmou que subiu no telhado unicamente com
a intenção de fugir de algumas pessoas. E, em juízo, o réu asseverou conforme transcrições em sede da decisão combatida:

O denunciado JUCINALDO RAMOS DA SILVA contou em juízo que “subiu no telhado da vítima e não foi com a intenção de furtar nada; que estava na feira e tinha pessoas querendo agredir e matar o acusado, e essa foi a única solução foi subir no telhado da vítima; que não conhece a vítima; que não se recorda o horário mas foi das 00:00 em diante; que subiu no telhado para escapar da perseguição” (ID 32699659 - Pág. 2).

In casu,
verifico que o réu efetivamente subiu no telhado da residência da vítima e tão som
ente não conseguiu entrar no local por conta do forro reforçado.

Em primeiro plano, adianto restar inviável a
incidência da excludente de ilicitude estado de necessidade (art. 24,
caput
do CP),
sob a arguição de que o réu estava sendo perseguido por pessoas que pretendiam agredi-lo.

Na hipótese, não há como se vislumbrar a ocorrência de tal excludente de ilicitude, uma vez que a conduta praticada pelo réu não era a única exigível diante da situação concreta vivenciada, não sendo suficiente a alegação em estudo vez que ao longo do curso de toda a instrução processual, testemunha alguma, morador, familiar ou policial confirmou a existência de indivíduos perseguindo o réu, não existindo no caderno processual qualquer vestígio de promessa de agressão ou tumulto externo, restando, a toda a prova, a afirmação defensiva incompatível com a realidade fática constatada.

Nesse contexto, a prova colhida evidencia que o ora apelante agiu de forma consciente e voluntária, invadindo dependência do domicílio alheio no período noturno, com inequívoca intenção de adentrar a residência, sendo, entretanto, frustrado por circunstâncias externas independentes de sua vontade.

Sobre o tema, temos que se considera em estado de necessidade
“quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir”
(art. 24,
caput
do CP), o que definitivamente não ocorreu na hipótese em estudo, pois a versão sustentada pelo réu se encontra isolada do conjunto probatório, diferentemente do depoimento da vítima que encontra amparo nas demais provas. Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PERÍODO NOTURNO.
(...). ESTADO DE NECESSIDADE (ART. 24, CAPUT, DO CP). NÃO OCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA (ART. 156 DO CPP). (...). RECURSO DESPROVIDO.

1. (...).

3. Provado que o réu, propositadamente, no período noturno, permaneceu na residência da ofendida, após pedido para que deixasse a casa, incensurável sua condenação pela prática do delito de invasão de domicílio (art. 150, § 1º do CP).

4. Considera-se em estado de necessidade “quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir” (art. 24, caput, do CP). Na hipótese, não há como se vislumbrar a ocorrência de tal excludente de ilicitude, uma vez que a conduta praticada pelo apelante não era a única exigível diante da situação concreta vivenciada, não sendo suficiente a alegação de que esperava a ofendida para que pudesse ficar com os filhos em comum, de modo a justificar o cometimento do crime. Ademais, na forma preconizada pelo art. 156 do Código de Processo Penal, o ônus da prova incumbe a quem alega e, no caso, a d. Defesa não se desincumbiu do encargo, limitando-se a trazer argumentos genéricos aos autos.

5. (...).

6. Apelação conhecida e desprovida.

(TJDFT, Acórdão 1606715, 0712372-86.2019.8.07.0006, Relator(a): J.J. COSTA CARVALHO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/08/2022, publicado no DJe: 04/09/2022, grifos nossos).

Além disso, na forma preconizada pelo art. 156 do CPP, o ônus da prova incumbe a quem alega e, no caso, a defesa não se desincumbiu do encargo, limitando-se a trazer argumentos genéricos aos autos.

Noutro giro, melhor sorte não assiste a defesa quanto ao pedido de reconhecimento da
atipicidade da conduta
face a ausência de dolo de violar, vez que p
elas provas colhidas na fase policial e na instrução processual, restou demonstrando que o réu estava no telhado de residência alheia, sem o consentimento do morador, em horário noturno, o que se subsume perfeitamente ao tipo penal do artigo 150, §1º do CP.

No ponto, a simples alegação defensiva não tem o condão de invalidar o conjunto probatório harmônico e coeso dos autos, vez que a violação de domicílio se configura com o ingresso e permanência em residência alheia contra a vontade do morador, independentemente do objetivo final do agente. Em consonância com o outrora exposto:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame:

1. Cuida-se de apelação da defesa técnica em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de violação de domicílio (artigo 150, caput, do Código Penal), em contexto de violência doméstica.

II – Questão em exame:

2. A questão em discussão é aferir a possibilidade de absolvição, por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo do agente, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

III – Razões de decidir:

3. (...).

4. Comprovado que o ingresso no imóvel pelo apelante foi realizado contra a vontade expressa da vítima, uma vez que havia rompido o vínculo conjugal e restringido o seu acesso à residência, evidenciado o dolo da conduta, não havendo que falar em absolvição.

IV – Dispositivo:

5. Recurso desprovido.

(TJDFT, Acórdão 2069400, 0757808-96.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/11/2025, publicado no DJe: 01/12/2025, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção, necessário ainda esclarecer que o crime de violação de domicílio é de mera conduta e exige apenas o dolo genérico, bastando que o agente entre ou permaneça em residência alheia contra a vontade expressa do morador, sendo irrelevante o propósito da conduta. Para corroborar:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO EM RESIDÊNCIA ALHEIA SEM CONSENTIMENTO EM HORÁRIO NOTURNO. CRIME DE MERA CONDUTA.
(...). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. (...).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante por violação de domicílio; (ii) estabelecer se a embriaguez do réu ou a ausência de dolo afasta a tipicidade da conduta imputada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3(...).

5. O crime de violação de domicílio é de mera conduta e exige apenas o dolo genérico, bastando que o agente entre ou permaneça em residência alheia contra a vontade expressa do morador, sendo irrelevante o propósito da conduta.

6. (...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A violação de domicílio se configura com o ingresso e permanência em residência alheia contra a vontade do morador, independentemente do objetivo final do agente.

(...). (TJDFT, Acórdão 2020100, 0701608-68.2024.8.07.0005, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025, grifos nossos).

Por fim, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença condenatória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Dessa forma, em relação ao fato dirigido contra a residência da Sra. Leyla, houve prova válida, produzida sob o crivo do contraditório, demonstrando de forma satisfatória a ocorrência da invasão e a autoria imputada a Jucinaldo Ramos da Silva.

(...).

No caso dos autos, com relação ao delito de violação de domicílio em relação à vítima Leyla, resta comprovado, pela prova oral colhida nos autos que dá conta que o réu, sem autorização na residência da vítima.

(...).

Assim, deve-se entender que o artigo 150 do Código Penal visa tutelar o direito de quem legalmente reside no imóvel, direito que não assistia ao acusado, pois conforme a prova oral dos autos, a vítima e acusado não eram amigos e nem conhecidos.

Portanto, a materialidade e a autoria do crime de violação de domicílio qualificado (art. 150, §1º, do CP) restaram comprovadas pelos relatos precisos, harmônicos e objetivos nos depoimentos da vítima Leyla Brito dos Santos Sousa, da testemunha Cícero Tavares Duarte, e pela confissão do acusado, colhida durante a instrução. A riqueza de detalhes e a orientação lógica, temporal e espacial dos fatos narrados em sede inquisitorial e em juízo amoldam-se perfeitamente ao transcrito na denúncia, indicando, inequivocamente, que o réu tem relação direta com os fatos apurados nesta ação penal, razão suficiente para a confirmação da autoria delitiva (ID 32699659 - Pág. 3).

Dessa forma, não acolho o pleito absolutório.

3.DA
REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO FACE O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 231 DO STJ.

Irresignado, por fim, o apelante pugnou a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, após o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Sem razão mais uma vez a defesa.

No concernente à segunda fase da dosimetria da pena, o juiz
a quo
reconheceu a atenuante da confissão, porém, deixou de aplicá-la, pois a pena já se encontrava em seu patamar mínimo legal, em estrita observância ao que preceitua o teor da Súmula 231 do STJ.

É cediço que permanece vigente a orientação firmada em nossa Corte Cidadã, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante, como a confissão e a menoridade, não pode gerar a redução da pena para abaixo do mínimo legal, como reza a Súmula 231.

Os argumentos ventilados na peça de apelação não são capazes de obstar a aplicação do referido enunciado sumular. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO.
DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.
2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2 .243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094324 PR 2023/0311067-7, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024, grifo nosso).

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”,
foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da Súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal, sendo certo que
“a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica”
(STJ, REsp n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Desta feita, inviável novamente o acolhimento do pleito defensivo de superação da Súmula 231 do STJ.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 01/04/2026